Tribunal: TJMT
Processo: 1010977-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010977-56.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IVAN ALTMAYER e JAQUELINE ELIANE ALTMAYER
AGRAVADO(S):
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.
2. Agravo de Instrumento desprovido monocraticamente.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por IVAN ALTMAYER e JAQUELINE ELIANE ALTMAYER contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1003395.50.2018.8.11.0040, interpostos em face da empresa AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA, indeferiu a gratuidade de justiça, determinando seu recolhimento no prazo legal.
Em suas razões recursais os agravantes aduzem que, em relação ao agravante Ivan, “por ser portador de doença incurável, desde o ano de 2016, o Agravante ficou impossibilitado de dar continuidade à sua atividade agrícola, e mais, está impossibilitado de desenvolver qualquer atividade econômica, o que ceifou a possibilidade de cumprir com todos os seus compromissos financeiros assumidos, levando-o à ruína financeira” (sic).
Acrescentam que “em razão dessas circunstâncias, o Agravante se viu obrigado a restituir o imóvel que lhe havia sido arrendado, cessando totalmente a atividade agrícola que desenvolvia, tendo ficado com débitos do arrendamento, bem como deixou de cumprir com outras obrigações financeiras” (sic).
Anotam que “de agricultor com investimentos de valores consideráveis, o Agravante Ivan Altmayer, passou a ser pensionista do INSS, conforme comprovou no processo, com a juntada da 12 Comunicação de decisão, onde informa a concessão do benefício de Auxílio Doença” (sic).
Afirmam que Ivan passou a receber o valor mensal de R$ 3.577,00 (três mil, quinhentos e setenta e sete reais), a título de benefício previdenciário, entretanto, este foi suspenso em janeiro/2020, motivo porque ajuizou a ação no 1000806-17.2020.8.11.0040, da 4a Vara de Sorriso (Fazenda Pública), visando o seu restabelecimento.
Dizem, ainda, que a existência de patrimônio ou de alguns bens que a parte disponha, não são suficientes para afastar o direito ao benefício da Justiça Gratuita e o “alto valor das custas que devem ser recolhidas para o prosseguimento dos embargos interpostos, que perfazem a quantia de R$ 34.605,14 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinco reais e quatorze centavos), se torna inviável aos agravantes dar continuidade aos embargos à execução, o que implicará em negativa de acesso ao judiciário” (sic).
Ressaltam, ademais, que ao negar a gratuidade, o magistrado está negando o direito constitucional de acesso ao Judiciário, em afronta ao disposto no art. 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal e no art. 98 do CPC.
Alegam a presença dos pressupostos legais e, por primeiro, requer o efeito suspensivo recursal. No mérito, pugnam que seja provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, deferindo a gratuidade de justiça aos agravantes (sic).
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, segundo o qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
A insurgência em exame volta-se exclusivamente contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade judiciária aos agravantes.
O artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (destaquei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
No caso em exame, os agravantes manifestaram sua hipossuficiência argumentando que, embora anteriormente Ivan tenha firmado vultosos contratos exercendo atividades agrícolas, caiu em decadência e atualmente se encontra mantendo com benefício do INSS, ante a grave doença que lhe acometera, entretanto tal benefício foi suspenso em janeiro/2020, o que tenta, por meio de ação própria ver restabelecido, de modo que sem condições ao menos de quitar as custas processuais dos autos de origem, que alega ser de “valor considerável”.
No entanto, não basta a simples declaração de hipossuficiência e extrato bancário relativo a conta-benefício do mês de janeiro/2020 (Id. 43413450 - fls. 30 e 31), para demonstrar a ausência de condições para arcar com as custas processuais.
Poderia o agravante Ivan Altmayer, entretanto, se fosse o caso, ter apresentado Declaração do IRPF dos últimos três anos, extratos bancários dos últimos seis meses, extratos de eventuais cartões de créditos, contas de energia elétrica e de água, bem como comprovar que a agravante Jaqueline Eliane Altmayer não tem fonte de renda própria, etc.
Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante e doença grave que lhe acometera, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado. Inclusive, nas entrelinhas das razões recursais deixou grafado que é possuidor de patrimônio, mas não o especificou, ao discorrer que “não sendo o caso de considerar a existência de patrimônio ou de alguns bens que a parte disponha, que não são suficientes para afastar o direito ao benefício da Justiça Gratuita” (Id. 43409477 - fl. 16).
A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.
Cumpre salientar, ainda, que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.
Aliás, só a existência de dívidas e o fato de custear despesas inerentes às necessidades de sobrevida, não constituem elementos aptos a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira alegado. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Verbis:
“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).” (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).
Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o recorrente, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, deve-se manter o entendimento do juízo de primeiro grau.
Desta forma, diante do conjunto probatório analisado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e mantenho inalterada a decisão recorrida.
Intime-se. Cumpra-se. Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 05 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora